Tribunal: TJDFT
Processo: 0002454-12.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. DESACATO. RESISTÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. ARREPENDIMENTO EFICAZ NÃO CONFIGURADO. INIMPUTABILIDADE DO RÉU. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Rejeitada a preliminar de nulidade da sentença por falta de fundamentação. O Magistrado "a quo" fundamentou o édito condenatório, indicando as razões e os motivos de sua decisão, não havendo falar em ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal. Na verdade, não há que se confundir ausência de fundamentação com decisão contrária à pretensão da parte.
2. Mérito. O conjunto probatório encontra-se coeso no sentido de que não restam dúvidas sobre a ocorrência dos delitos (ameaça, desacato e resistência) e sobre a autoria ser de responsabilidade do apelante, eis que revelam que este ameaçou a sua companheira com uma faca, bem como desacatou os policiais militares, além de resistir a prisão, não havendo, no caso, nenhuma circunstância que excluam as infrações penais ou que as justifique, de maneira que os fatos são típicos, antijurídicos e culpáveis.
3. Nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, o depoimento da vítima possui especial relevância, máxime quando o relato é firme, coerente e corroborado por outras provas.
4. Se o crime de ameaça se consumou quando a vítima é alcançada pela promessa capas de lhe causar temor, inviável o reconhecimento do arrependimento eficaz, pois, para a aplicação desse instituto, imprescindível que o crime não tenha alcançado a sua consumação.
5. O fato de o apelante estar sob efeitos de bebida alcoólica e entorpecentes, quando ameaçou a ofendida, xingou os policiais militares e resistiu a sua prisão, não afastam o crime de ameaça, desacato e resistência, não sendo capaz de torna-lo inimputável, ou mesmo transformar a conduta em ato atípico, conforme se vê no art. 28, inciso II, do Código Penal.
6. Não tendo o apelante confessado os delitos de ameaça e resistência, bem como não sendo suas declarações utilizadas para a formação do convencimento acerca da autoria, não há que se falar na aplicação da atenuante de confissão espontânea.
7. Recurso conhecido e desprovido.